Tribunal: TJDFT
Processo: 0740252-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A INTEGRIDADE MENTAL DO ACUSADO. USUÁRIO DE DROGAS. MERA ALEGAÇÃO. DESNECESSIDADE DO EXAME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Código de Processo Penal, em seu artigo 149, determina que, quando houver fundada dúvida sobre a integridade mental do agente, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, este seja este submetido a exame médico legal. 1.1. Todavia, no caso de não existirem provas nos autos de que o acusado possuía incapacidade mental ao tempo dos fatos, desnecessária a realização do incidente.
2. Além disso, a alegação genérica de que o recorrente é usuário contumaz de substâncias entorpecentes, por si só, não ampara a realização de exame toxicológico. Não há nos autos qualquer informação de que o acusado era, ao tempo dos fatos, incapaz de compreender sobre o caráter ilícito da sua conduta ou de determinar-se de acordo com tal entendimento.
3. Recurso conhecido e não provido.